Tribunal: TJDFT
Processo: 0001059-60.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. DOLO NÃO COMPROVADO. DESCONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO BEM. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Para a caracterização do crime de receptação, é indispensável a prova de que o réu tinha certeza da origem ilícita do bem, sendo que o elemento subjetivo do tipo é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso.
2. Havendo dúvidas quanto ao elemento subjetivo do tipo penal, a absolvição é medida que se impõe.
3. Recurso ministerial conhecido e desprovido.